Tribunal: TJMT
Processo: 1066420-47.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066420-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JULIANO JOSE PEDROSO DA SILVA - CPF: 106.651.511-52 (RECORRIDO), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO), DEUTSCHE LUFTHANSA AG - CNPJ: 33.461.740/0013-18 (RECORRENTE), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Dr. Walter Pereira de Souza Dr. Gonçalo A. Barros Neto Dr. Eduardo Calmon

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE TRECHO. REALOCAÇÃO. ATRASO APROXIMADO DE 48 (
QUARENTA E OITO
) HORAS. RESTRIÇÕES OPERACIONAIS NÃO COMPROVADAS. FORTUÍTO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL NO TOCANTE À REPARAÇÃO POR DANO MORAL. TEMA 1.240/STF. APLICAÇÃO DO CDC. VALOR APLICADO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 272972477 – reclamação no 1066420-47.2024.8.11.0001 – 4o JEC da Capital
), que deferiu o pedido, com fixação do dano moral em R$ 12.000,00 (
doze mil reais
).

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II. Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- aplicação do Código Brasileiro da Aeronáutica/Tratados e Convenções.

Em se tratando da pretensão indenizatória (
dano material/moral
), decorrente de má prestação do serviço de transporte aéreo de passageiro, ainda que em voo internacional, aplicável, em regra, o Código de Defesa do Consumidor, com afastamento do Código Brasileiro da Aeronáutica, e das indenizações tarifadas previstas no Código Brasileiro de Aeronáutica (
CBA - art. 246 da Lei no 7.565/1986
) e na Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (
Convenção de Varsóvia - Decreto no 20.704/1931
), com as modificações dos Protocolos da Haia e de Montreal (
Decreto no 5.910/2006
). Precedentes. (
STF – RE no 636.331/RJ – Tema 210 - Plenário – Rel. Ministro Gilmar Mendes – j. 25/05/2017 –
DJE 13/11/2017
);
(
TJRJ – 12a CDPv – RApC no 0810477-11.2022.8.19.0087 – rel. Desembargador CLEBER GHELFENSTEIN – j. 14/3/2024 - DJe 15/3/2024
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp: 2381459/SP – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 17/6/2024 - DJe 27/6/2024
) e (
TJSP – 16a CDPv – RApC no 1001862-88.2023.8.26.0161/Diadema – rel. Desembargador Coutinho de Arruda – j. 25/6/2024
).

Nesse sentido:

“Tema: 1240/STF: RE 1.394.401/SP Matéria: Direito do Consumidor Questão submetida a julgamento: Conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e a Convenção de Varsóvia, no que diz com a reparação por dano moral decorrente da má prestação de serviço de transporte aéreo internacional. Tese firmada com reafirmação de jurisprudência: “Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.” Data da publicação do acórdão: 03/03/2023.”

- da situação fática.

Incontroverso:

. o cancelamento do voo no trecho Belgrado/ Frankfurt;

. atraso aproximado de 48 (quarenta e oito) horas, para chegada ao destino Cuiabá.

- da prova produzida.

A empresa Recorrente justificou a ocorrência do atraso, em razão do fechamento do aeroporto de
Frankfurt
no período noturno
.
Ocorre que, se a venda do bilhete constava, incialmente, a conexão sem a parada ocorrida, e não havendo prova esclarecendo os motivos do não cumprimento do contrato na forma celebrada, o fato constitui fortuito interno.

Ainda, decorrente do atraso ocorrido, inexiste prova da prestação de assistência nos moldes previstos na legislação consumerista, ou seja, opção de acomodação (
a espera se deu no saguão do aeroporto
) e alimentação (
ao que parece fornecido de forma precária
).

- da má prestação do serviço.

A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões climáticas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos e, na impossibilidade de realocação em voo próximo, a prestação de assistência integral (
alojamento/alimentação
). Precedentes.
(
STJ – 3a T – AREsp n. 2.614.195 - rel. Ministro Marco Buzzi - j. 28/6/2024 - DJe 2/7/2024
) e (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.256.063/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 16/10/2023 - DJe 20/10/2023
).

Deste modo, a pausa não prevista no contrato inicial de transporte, no caso concreto, constitui fortuito interno, porquanto essas restrições (
horário operacional de aeroporto
), se inserem na esfera de previsibilidade e gerenciabilidade da atividade desempenhada pela companhia aérea.

- do dano moral.

A doutrina e jurisprudência caminhavam, regularmente, no sentido de que o atraso/cancelamento de voo, sem prova que o justificasse, caracterizaria dano moral presumido, ou seja, “in re ipsa”.

Ocorre que, o C. Superior Tribunal de Justiça vem amadurecendo o tema, para considerar o dano moral nesses casos, dependente da prova do efetivo dano sofrido. Precedentes. (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 24/3/2025 - DJEN 28/3/2025
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1520449/SP - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/10/2020 - DJe 16/11/2020
); (
STJ – 3a T - REsp 1698758/PR – rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 6/2/2018 - DJe 15/2/2018
) e (
STJ – 4a T - REsp n. 1280372/SP – rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014
).

Deste modo, restando ausente a prova de excludente de responsabilidade, já que só a alegação de fechamento regular de aeroporto, no caso concreto, não se mostra suficiente, e mais, da precária prestação de assistência promovida, tudo em ambiente estrangeiro, possível o reconhecimento da pretensão inicial, para manter a sentença recorrida, no tema.

- do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, reduzo o valor arbitrado para R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
).

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, exclusivamente, para reduzir o valor do dano moral para R$ R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), mantendo-a, no mais.
b)
Tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrente/condenada.
c)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
d)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025